Tribunal: STF
Processo: HC 207340
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VERBA FEDERAL REPASSADA A MUNICÍPIO. CRIMES EM DETRIMENTO DE INTERESSES DA UNIÃO. CONEXÃO COM CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E QUADRILHA.



    1. Demonstrada a prática de crimes em detrimento do interesse da União, ante o envolvimento de verba de origem federal repassada a ente municipal, cumpre manter a competência da Justiça Federal — art. 109, inc. IV, da CFRB. 



    2. Esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o “fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal.” (RE nº 669.952-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/11/2016, p. 25/11/2016)



    3. Sem embargo, mesmo que hipoteticamente o julgamento dos crimes fosse da competência da Justiça estadual, havendo conexão como outros crimes da competência da Justiça Federal, prevaleceria a competência desta última, uma vez que prevista na Constituição da República.



    4. Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de interesse da União, tendo em vista contexto criminoso amplo que abrange os fatos retratados no presente processo, guardando com eles estreita conexão, para se chegar a conclusão diversa, seria necessária incursão fática-probatória vertical, incabível na via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental provido para, afastada a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal, denegar a ordem.